Tribunal: TJMT
Processo: 0016962-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016962-65.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGANTE), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO PRÉVIO E TEMPESTIVO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sessão virtual da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, realizada entre os dias 26 e 28 de março de 2025, sem que fosse apreciado pedido prévio, tempestivo e expresso da parte embargante para retirada do feito da pauta virtual e inclusão em sessão de julgamento por videoconferência, a fim de viabilizar o exercício do direito à sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a não apreciação de pedido tempestivo de retirada de processo da pauta virtual, com inclusão em sessão por videoconferência para possibilitar sustentação oral, configura cerceamento de defesa e nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, admitindo-se efeitos modificativos em hipóteses excepcionais, como vício que comprometa a regularidade do julgamento.

A Portaria no 298/2020-PRES do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu art. 4o, § 2o, assegura às partes o direito de requerer, no prazo de até 48 horas antes do início da sessão virtual, a retirada do processo da pauta eletrônica e sua inclusão em sessão presencial ou por videoconferência.

Restou incontroverso que a parte embargante protocolizou pedido tempestivo e formal nos autos, requerendo a retirada do feito da pauta virtual, o qual não foi apreciado pelo órgão julgador.

A não análise do referido pedido e a consequente realização do julgamento virtual, sem a possibilidade de sustentação oral, configuram cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a nulidade do julgamento colegiado em que, mesmo diante de pedido tempestivo, não se oportuniza à parte o exercício da sustentação oral, sendo o prejuízo presumido.

Diante da nulidade do julgamento, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, anulando-se o acórdão e a sessão virtual, a fim de assegurar à parte o pleno exercício de suas prerrogativas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para anular o acórdão e o julgamento realizado em sessão virtual, determinando-se a inclusão do feito em sessão de julgamento por videoconferência, com garantia do direito à sustentação oral.

Tese de julgamento:

A não apreciação de pedido prévio e tempestivo de retirada de processo da pauta de julgamento virtual, com inclusão em sessão por videoconferência para viabilizar sustentação oral, configura cerceamento de defesa e nulidade do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Portaria no 298/2020-PRES do TJMT, art. 4o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2226463/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.06.2023; TJDFT, EDcl no Processo 0703051-08.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11.11.2021; STF, HC 114.398, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 06.05.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GRUPO CASAS BAHIA S.A. em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal.

Em síntese, a embargante sustenta a nulidade da sessão de julgamento virtual, por ter sido cerceado seu direito à sustentação oral, não obstante ter apresentado tempestivamente requerimento de retirada da pauta virtual com inclusão em sessão de videoconferência, conforme autoriza o artigo 4o, §2o, da Portaria 298/2020-PRES.

Argumenta que sua petição de Id. no 275175890, datada de 19/03/2025, protocolada antes do início da sessão virtual (realizada entre 26 e 28 de março de 2025), não foi apreciada, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos visam rediscutir matéria já decidida e que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. (Id. no 281371860)

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A interposição dos embargos de declaração tem cabimento nos casos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão impugnada apresentar:

I - obscuridade ou contradição;

II - omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal;

III - erro material.

A controvérsia posta nos autos versa sobre a validade do julgamento ocorrido em sessão virtual da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, entre os dias 26 a 28 de março de 2025, diante da existência de requerimento prévio, tempestivo e expresso da parte embargante para retirada do feito da pauta virtual, com inclusão em sessão por videoconferência, de modo a viabilizar o exercício da sustentação oral.

Com efeito, restou incontroverso que a parte protocolizou a Petição Id. no 275175890 no dia 19 de março de 2025, requerendo expressamente a exclusão do processo da pauta virtual, com fundamento no artigo 4o, §2o, da Portaria n.o 298/2020-PRES do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Referido dispositivo estabelece:

"§ 2o As solicitações das partes e/ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência [...] deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.".

Não obstante a observância do prazo regulamentar e da forma exigida, o pedido não foi apreciado pelo órgão julgador, tendo o julgamento ocorrido de maneira virtual e sem a possibilidade de sustentação oral, circunstância que configura, à evidência, cerceamento de defesa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a não apreciação de pedido tempestivo e válido de retirada de pauta virtual, visando à sustentação oral, impõe a nulidade do julgamento por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ESTENDIDO. SUSTENTAÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA DO ART . 942 DO CPC. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . O recurso especial foi interposto tempestivamente, sendo comprovados, no momento da interposição, os feriados locais. Decisão da Presidência desta Corte Superior reconsiderada. 2. Na hipótese de julgamento estendido (art . 942 do CPC), faz-se mister possibilitar ao advogado a realização de sustentação oral, sob pena de nulidade. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que realize novo julgamento, com a prévia intimação do recorrente para realizar sustentação oral.

(STJ - AgInt no AREsp: 2226463 SP 2022/0318808-6, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO JULGADO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL . INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. 1 . Realizado o pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência para viabilizar a sustentação oral do advogado, o seu não atendimento gera nulidade do julgamento em razão do prejuízo presumido decorrente do cerceamento de defesa. 2. Deu-se provimento aos embargos de declaração.

(TJ-DF 07030510820208070001 DF 0703051-08 .2020.8.07.0001, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 11/11/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já assentou que a ausência de oportunidade para sustentação oral em julgamento colegiado constitui vício que compromete a regularidade do julgamento e vulnera o devido processo legal:

“A não concessão de prazo ou a preterição da faculdade de sustentar oralmente em julgamento colegiado configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do julgamento.”
(STF, HC 114.398, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/05/2014, DJe 05/06/2014)”

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento que culminou no acórdão ora embargado, com a consequente anulação do
decisum
, a fim de que seja assegurado à parte o exercício pleno de sua prerrogativa processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025